Tribunal: TJSP
Processo: 0001380-74.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001380-74.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante DAVID
APARECIDO BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso Defensório para, mantida a condenação, afastar a
concessão da suspensão condicional da reprimenda do artigo 77 do Código Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-74.2016.8.26.0462 -Voto no 1126
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001380-74.2016.8.26.0462
2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE POÁ
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: DAVID APARECIDO BUENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1126
DAVID APARECIDO BUENO foi
processado e condenado como incurso no artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “f”, ambos do Código Penal, ao cumprimento de um mês e cinco dias
de detenção, em regime inicial aberto. O referido decreto condenatório
concedeu ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena, com
base no artigo 78, §2° do primeiro diploma repressivo, pelo prazo de dois
anos, nos termos da r. sentença de fls. 164/169, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, ante a fragilidade do conjunto probatório e a atipicidade
da conduta (fls. 178/182).
Contrarrazões de fls. 202/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-74.2016.8.26.0462 -Voto no 1126
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 212/216).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a absolvição do apelado.
Segundo consta, no dia 04 de fevereiro
de 2016, às 10h30min, na residência situada na Rua Bolívia, número 69, na
comarca de Poá, o apelante, prevalecendo-se da relação doméstica e familiar,
ameaçou, por meio escrito, Andressa Rodrigues Morais dos Santos Bueno,
sua ex-mulher, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 04/05 e mensagens enviadas via rede social “Facebook” de
fls. 09.
Tanto em solo policial (fls. 22), bem
como em Juízo às fls. 139/146, o apelante negou a increpação contida na
denúncia, dizendo não ser o proprietário do perfil do “Facebook” do qual
partiram as ameaças contra a ofendida, tendo em vista que qualquer pessoa
poderia criá-lo utilizando uma foto sua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-74.2016.8.26.0462 -Voto no 1126
4
Ressaltou que existe um conflito entre
os envolvidos acerca da guarda do menor, visitas e alimentos, de modo que
acredita que tais desavenças são ss causadores da falsa incriminação
perpetrada pela vítima contra si.
Por fim, reafirmou que Andressa
conheceu outra pessoa e, por esse motivo, terminaram o relacionamento, o
que culminou com a briga pelos bens.
Tais considerações não afastam o
reproche penal.
Isto porque a vítima, em Juízo,
esclareceu que sua irmã recebeu uma mensagem ameaçadora advinda da rede
social “Facebook” do apelante, a qual atingia tanto ela, quanto seus
familiares.
Na mensagem, David dizia que iria
mandar alguém para bater em si, de modo que ficou atemorizada, com medo
inclusive de sair de casa.
Não satisfeito, criou ainda uma outra
conta na mesma rede social somente para denegrir sua imagem.
Após o registro da ocorrência, as
ameaças cessaram; no entanto, outras páginas na rede social foram criadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-74.2016.8.26.0462 -Voto no 1126
5
Acredita que David agiu assim devido a
separação e, pelo fato de a mesma não permitir que ele visitasse o filho
enquanto a situação da guarda não fosse regulamentada pelo juiz.
Por fim, aduziu que ele nunca foi
violento no período em que estiveram casados.
Os
depoimentos
dos
informantes
Priscila, Vera Lucia e Antônio, irmã, mãe e pai, respectivamente de Andressa,
seguiram na mesma linha, aduzindo que David utilizava a rede social
“Facebook” para ameaçá-la e tirar o sossego da família.
As
ameaças
começaram
após
a
separação do casal, de modo que causou medo em Andressa e, tais ofensas
somente diminuíram após o registro da ocorrência no distrito policial.
Nesse contexto probatório, mediante
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-74.2016.8.26.0462 -Voto no 1126
6
depoimento prestado pela ofendida, já que tais
ilícitos
geralmente
são
praticados
à
clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e
muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo
pelo qual a palavra da vítima possui especial
relevância” (AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julg. em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
“A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar.” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp no
423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ
07.10.2014).
E destacar que a vítima prestou
declarações uniformes tanto na fase policial (fls. 06), bem como em Juízo,
esclarecendo de forma detalhada as ameaças sofridas, sem olvido da juntada
do print da mensagem enviada pelo apelante via rede social “Facebook” de
fls. 09/11, de modo que não foi comprovado nos autos qualquer interesse em
prejudicar o ex-marido.
Em consonância, o depoimento dos
familiares de Andressa que, apesar de serem ouvidos como informantes, são
presenciais do fato, os quais endossaram as palavras da vítima.
A Defesa de David não conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-74.2016.8.26.0462 -Voto no 1126
7
provar que ele não era o proprietário do perfil da rede social retro
mencionada, como lhe cabia, nos termos do artigo 156, primeira parte, do
Código de Processo Penal, de modo que a negativa do apelante restou
escoteira no bojo processual.
Afastada a tese de atipicidade da
conduta, isto porque a vítima, aduziu estar com medo inclusive de sair de
casa, depoimento esse reprisado por sua irmã.
Isto porque, ao revés do que afirmou a
d. Defesa, o fato de Andressa continuar a vida social da mesma forma, não
significa que não possa se sentir ameaçada por David.
Nessa esteira, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia, de
modo que sua condenação pelo crime de ameaça era de rigor.
A reprimenda não comporta reparo.
Em atenção às circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo
legal, ou seja, um mês de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante
do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, acertadamente majorada a
pena na fração da sexta parte e, ausentes causas de aumento ou diminuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-74.2016.8.26.0462 -Voto no 1126
8
pena, totalizado o cumprimento da pena final de um mês e cinco dias de
detenção.
Primário, à luz do artigo 33, §2o, alínea
“c”, mantido o regime aberto.
Crime cometido com violência ou grave
ameaça contra pessoa, inviável a substituição do artigo 44 do Código Penal,
ditames da Súmula 588 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Por derradeiro, ainda que presentes os
requisitos para a concessão da suspensão da pena do artigo 77 do Código
Penal, de rigor afastá-la, eis que, no caso em tela, não é mais benéfica ao
recorrente.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso Defensório para, mantida a condenação, afastar a
concessão da suspensão condicional da reprimenda do artigo 77 do Código
Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR